Tribunal: CARF
Processo: 11020.004232/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004232/2006-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.590 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Decisão recorrida que no caso concreto assentou o entendimento de que a falta
de comprovação das operações em questão ocorreu em prejuízo ao próprio
contribuinte e não da fiscalização, de forma que a recusa em nada prejudicou o
trabalho fiscal. Inteligência da Súmula CARF no 133.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao agravamento da multa de ofício e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, que lhe deu provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004232/2006-19
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
1.820/1.846) em face do V. Acórdão de no 1201-00.137 (e-fls. 1.784/1.799) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 29 de julho de 2009 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF
relativo às seguintes infrações a) Pagamento de valores sem causa comprovada, registrado como
distribuição de lucro referente à receita omitida; b) Omissão de receita por empréstimos não
comprovados; c) Pagamento sem causa comprovada - relativo à liquidação do empréstimo; d)
Omissão de receita por passivo fictício e) Despesas e custos não comprovados e/ou justificados e
por considerar ter havido evidente intuito de fraude, foi aplicada multa qualificada, de 150%, em
relação à infrações descritas nos itens "C" - Pagamento sem causa comprovada, relativo à
liquidação de empréstimo; "E.1" Glosa de despesas operacionais — honorários não comprovados
de consultoria tributária; e "E.2.a" Glosa de custos relativos a serviços de fretes - JGP Urgente.
Para as demais infrações, foi aplicada a multa de 75%. Pela falta de esclarecimentos durante o
procedimento de fiscalização, foi aplicada para todas as infrações multa majorada em 50%,
resultando em 112,5% ou 225%, conforme o caso.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“MÚTUO DE SÓCIO A SOCIEDADE. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA
DO NUMERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. REFERÊNCIA A
DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Havendo indícios de simulação, pode a fiscalização solicitar prova adicional
para comprovação da origem e entrega de numerário a titulo de mútuo
realizado por sócio à sociedade, sob pena de presunção de omissão de receita.
Havendo, entretanto, referência na contabilidade à. realização de depósito
bancário do valor mutuado, afasta-se a presunção de omissão de receita.
SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS E/OU JUSTIFICADOS. GLOSA DE
DESPESAS.
Pagamentos em dinheiro de vultosa quantia a supostos prestadores de serviço
podem ser considerados pela fiscalização indícios de simulação das operações
e justifica a solicitação de provas adicionais da efetiva prestação do serviço e
da entrega do numerário que, se não comprovados, permitem a glosa da
respectiva despesa ou custo.
PAGAMENTO SEM CAUSA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NÃO
AMPARADA EM DOCUMEN1TAÇÃO. IRRF DEVIDO.
A mera alegação de auferimento de receita não logra dar suporte a
pagamento realizado a sócio, como dividendos, quando o alegado lucro está
baseado em lançamento contábil que não é suportado por documentação que
demonstra a efetiva realização do serviço que deu origem à suposta receita.
PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA. QUITAÇÃO DE ALEGADO
MÚTUO DE SÓCIO NÃO COMPROVADO. IRRF DEVIDO.
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

Havendo contexto fático do qual é possível depreender a veracidade do
mútuo, tais como identidade de valores, prazos, lançamentos contábeis e
instrumentos contratuais, ainda que privados, há prova razoável da
ocorrência do mútuo. Não havendo tais elementos a suportar o pagamento é
possível a solicitação de provas adicionais que, se não forem apresentadas,
justifica a incidência do imposto de renda exclusivo na fonte por pagamento
sem causa.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, pelo voto de qualidade, acatar a preliminar de não
conhecimento de documentos trazidos aos autos apenas em sede de recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Regis Magalhães Soares Queiroz,
Alexandre Barbosa Jaguaribe e Antônio Carlos Guidoni Filho. No mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para: por unanimidade de votos,
afastaram o agravamento das multas de ofício e a qualificação da multa de
oficio lançada sobre a infração de glosa de custos relativos à subcontratação
de fretes (item E.2.1 do Relatório de Auditoria Fiscal); e, por maioria de
votos, afastaram a exigência de IRF sobre pagamentos efetuados em janeiro
de 2001, vencida a Conselheira Adriana Gomes Rego; afastaram a multa
qualificada aplicada sobre o IRF lançado sobre pagamentos sem causa,
justificados como sendo de retorno de empréstimos dos sócios (item C do
Relatório de Auditoria Fiscal) , vencidos os Conselheiros Regis Magalhães
Soares Queiroz (Relator), e Adriana Gomes Rego, que a mantinham,
designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes. Vencido, no tocante à exigência de IRF sobre os pagamentos
justificados como sendo de retomo de empréstimos dos sócios (item C do
Relatório de Auditoria Fiscal), o Conselheiro Alexandre Barbosa Jaguaribe,
que exonerava até o limite do valor justificado como emprestado (item D do
Relatório de Auditoria Fiscal). Por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício, em razão de ser inferior ao limite de alçada, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 1.852/1.861: A
Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração aos quais foi dado
provimento parcial por meio do Acórdão no 1201-000.606, de 23/11/2011 (fls. 1581/1584).
Procurador da Fazenda Nacional tomou ciência desse acórdão em 24/08/2012 (fl. 1601), tendo
sido apresentado recurso especial em 27/08/2012 (fl. 1604), portanto, tempestivamente
04 – A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao afastamento do
agravamento da multa (paradigma Ac. 102-46359) e quanto a qualificação da multa (Ac.
920201.779 e Ac. 103-21391), havendo integral seguimento ao recurso, que em síntese traz as
seguintes razões recursais:
a) No caso em tela, a sanção está expressamente prevista no § 2o do Art. 44 da
Lei n° 9.430/96, com a redação vigente à época;
b)A natureza punitiva dessa norma é flagrante, não constando em seu conteúdo
qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo descumprimento do
dever do sujeito passivo de colaborar com a Administração Tributária. O
antecedente da norma contempla apenas a hipótese de o contribuinte não
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

atender, no prazo marcado, a intimação para prestar esclarecimento, fato este
suficiente para autorizar o agravamento da sanção.
c)Desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em
violação ao art. 136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da efetividade, da natureza e da extensão
dos efeitos do ato.
d)Corno se observa, a prosperar tal entendimento, restaria aniquilado todo o
trabalho da fiscalização tributária, uma vez que as intimações passariam a ser
meras solicitações, de cumprimento facultativo pelos contribuintes.
e)Merece reforma, portanto, o acórdão a quo, por ofensa à legislação aplicável
à matéria (Art. 44, § 2(2 da Lei no 9.430/96), bem como por divergir do
entendimento, que entendemos acertado, constante do Acórdão Paradigma no
102-46359.
f)O voto vencedor desqualificou a multa de oficio alegando que "No suprimento
de numerário, há uma possibilidade de ação intencional particular para oculta
seu 'caixa dois', possibilidade esta que foi considerada suficiente pelo
legislador para imputar a consequência jurídica de comprovação do fato
gerador e, portanto, o deve de pagar os tributos decorrentes" (fls. 1.580-v).
g)A principio, a decisão acima leva a crer que a omissão de receitas não
poderia se coadunar com a multa de oficio qualificada, malgrado os diversos
elementos que demonstraram, cabalmente, o intuito fraudulento da
contribuinte, data venia.
h)A principio, a decisão acima leva a crer que a omissão de receitas não
poderia se coadunar com a multa de oficio qualificada, malgrado os diversos
elementos que demonstraram, cabalmente, o intuito fraudulento da
contribuinte, data venia.
g) Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer a reforma do
acórdão recorrido para se reestabelecer a multa qualificada aplicada à
contribuinte, especialmente porque, conforme a fiscalização, ela se valeu de
documentos inidôneos para comprovar despesas sabidamente inexistentes.
h)É dizer, o acórdão recorrido violou frontalmente o art. 44, § 1° da Lei
9430/96, data venia, na medida em que afastou a majoração da multa não
obstante as provas dos autos indicarem, sem sombra de dúvidas, que a
contribuinte se valeu de provas artificiais e inidôneas para suprimir a
incidência tributária

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por A.R. em 25/03/2015 (e-fls.
1.936/1.949) da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, não apresentando contrarrazões.
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

06 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos da Portaria CARF no 22.564/20201 que estendeu temporariamente à essa 2a Turma as
matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que versem sobre as
matérias da 1a Turma da CSRF. Esse o relatório do necessário.

1 Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, a
competência para processar e julgar os recursos que versem sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não distribuídos às Turmas da
CSRF.
Art. 2o A Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, aplica-se exclusivamente aos processos já sorteados e
aos que aguardam sorteio para as Turmas Ordinárias e Extraordinárias.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de novembro de 2020.
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
Acréscimos Legais/Juros de Mora
Decadência/Prescrição
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Penalidades/Diversos
Penalidades/Multa isolada
Penalidades/Multa agravada
Penalidades/Multa de Ofício
Preliminar/Diversos
Preliminar/Nulidade
Depósitos bancários de origem não comprovada
Custos, despesas operacionais e encargos (*)
(*) Para a matéria "Custos, despesas operacionais e encargos" serão estendidos os seguintes temas: Custos ou
despesas não comprovadas - glosa de despesas, Gratificações/participações nos lucros atribuídas aos dirigentes ou
administradores e Pagamentos sem causa.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo contudo entendo que
deve ser conhecido apenas em parte, explico.
08 – O despacho de admissibilidade entendeu que apenas em relação ao
paradigma no Ac. 920201.779 estaria presente a divergência, para os itens B e C do relatório
fiscal e que foram julgados em conjunto.
09 – O outro paradigma Ac. 103-21391 não foi considerado para comprovar a
divergência em relação aos demais itens.
10 – Vejamos a acusação fiscal de e-fls. 64/79 nos pontos abordados nos itens B e
C verbis:
B) EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS (Documentos - Anexo 11).
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

“Em análise aos arquivos magnéticos contábeis apresentados pelo contribuinte
apuraram-se vários ingressos no caixa da fiscalizada, a débito da conta
"Caixa" (Código 132) e a crédito na conta do sócio (Plínio Luiz Bortoncelo -
Código 13510), referente aos anos calendários de 2003 e 2004, sendo tais
ações intituladas empréstimos de Mútuos realizados/entregues em 11/03/2003;
10/01/2004; 13/04/2004 e 11/06/2004, nos valores de R$ 314.180,95; R$
115.000,00 50.000,00 e 85.000,00 respectivamente.
Intimada, em 05/10/2006, a comprovar efetiva a entrega dos recursos acima
referidos, pelo sócio, à empresa, em resposta limitou-se a Entidade a
apresentar contratos entre as partes denominado "Instrumento Particular de
Contrato de Mutuo" onde estabelecem-se as condições mutuadas,
complementado as informações com breves esclarecimentos dos registros
contábeis e a indicação de que a operação foi formalizada em dinheiro.
De toda a sorte, em que pesem as informações prestadas, a legislação vigente
obriga que as transações feitas entre partes relacionadas evidenciem com
objetividade não só as condições como prazo, valores, encargos e a forma ou
efetiva entrega dos valores de maneira ficar afastada a hipótese de
transferência de rendas e receitas sem a devida tributação. Entretanto as
informações e documentário disponibilizados pela empresa não foram
bastantes para demonstrar o desembolso pelo sócio das importâncias entregues
à empresa, repercutindo, assim a descaracterizando a operação de empréstimo.
C) LIQUIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA EMPRESA (Documentos -
Anexo II).
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO SEM CAUSA.
Com efeito, tendo o contribuinte, intimado a apresentar os documentos que
demonstrassem e comprovassem a efetividade do recebimento dos recursos que
amparariam os empréstimos escriturados em sua contabilidade nos anos
calendários de 2003 e 2004, não logrado mostrar a efetividade e titularidade
destas operações, repercutiu a insuficiência de provas e documentos a
descaracterização da operação inicial e, com efeito, sua liquidação/devolução
fica evidenciado como sendo pagamento sem causa ou beneficiário não
identificado nos termos do Regulamento do Imposto de Renda.
Conforme exposto no item anterior, foi elaborada a Planilha Demonstrativa de
Imposto de Renda na Fonte onde estão evidenciados os pagamentos
considerados por esta fiscalização, totalizado mensalmente, demonstrando
também o valor original, a base de calculo reajustada e o imposto de renda na
fonte Lançado .
(...) omissis
MAJORAÇÃO DA MULTA E AGRAVAMENTO.
Está sendo aplicada nos itens/temas C e E, subitens E.l e E.2/1, deste relatório
a multa de 150% prevista no inciso II, do artigo 957 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto ns 3.000/99 e inciso II, artigo 44, da
Lei n9 9.430/96, tendo em vista que houve evidente intuito de fraude, à
medida que a empresa Transportadora Plimor Ltda, de forma deliberada e ou
dolosa, utilizou-se, consoante informações fiscais anteriormente transcritas,
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

de serviços de terceiros para efetuar distribuição de rendimentos sem a devida
incidência tributária sobre estas operações.

11 – Por sua vez o voto vencedor que afastou a qualificadora tratou o tema da
seguinte forma:
“Quanto à minha segunda divergência - a multa qualificada -, o pressuposto
lógico para a dicção legal de presunção de omissão de receita é a ação
intencional do sócio de fornecer empréstimos à empresa com valores omitidos
a fim de ocultar eventual "estouro de caixa", advindo justamente da omissão
e que a revelaria.
Esse pressuposto, contudo, não se propaga necessariamente da esfera das
considerações políticas - daquelas que são consideradas pelo legislador para a
edição dos diplomas normativos - para as imputações jurídicas.
No suprimento de numerário, há uma possibilidade de ação intencional do
particular para ocultar seu "caixa dois", possibilidade esta que foi
considerada suficiente pelo legislador para imputar a conseqüência jurídica
de comprovação do fato gerador e, portanto, o dever de pagar os tributos
decorrentes.
Da possibilidade fática, o legislador fez certeza jurídica, mas apenas em
relação à ocorrência do fato imponível tributário e não ao aspecto subjetivo da
conduta. Essa contradição é apenas aparente. De fato, no plano fático, ou o
sujeito omitiu receita intencionalmente e, desse modo, dever-se-ia imputar o
tributo mais a multa qualificada, ou não omitiu nada e, por conseguinte, nada
lhe poderia ser imputado. Todavia, o direito não toca a realidade e, desse
modo, trabalha com incerteza, que ora deve militar a favor de uma parte, ora
de outra. Nesse caso, o legislador, diante da incerteza, estabeleceu uma
presunção a favor da Fazenda Pública relativamente à imposição tributária,
mas não em relação ao aspecto volitivo da conduta.
Em razão disso, considero que a multa relativa aos intitulados "pagamentos
sem causa" justificados como retorno de empréstimos dos sócios deve ser
reduzida para o seu patamar atinente à uma infração objetivamente
configurada.” (Grifei)

12 – Por sua vez o voto paradigma ao analisar o tema assim dispôs, grifos do
original:
“A autoridade fiscal aponta no Termo de Verificação Fiscal a ocorrência das
situações que acarretaram a qualificação da multa (fls. 16 a 31), in verbis:
‘53. Ao longo deste procedimento fiscal foi verificado que o contribuinte
prestou declaração falsa à Secretaria da Receita Federal ao informar que a
quantia de R$ 1.491.506,32 foi depositada, em dinheiro, em diversos
momentos, em suas contas correntes quando, na realidade, ela foi depositada
em conta corrente de titularidade de Marcos Valério Fernandes de Souza.
54. Além disso, ele tentou justificar diversos depósitos em suas contas
correntes através de contratos de mútuo junto à empresa SMP&B
Comunicação Ltda que, conforme o Laudo de Exame Contábil n.° 3058/2005
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

— INC emitido pelo Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de
Polícia Federal não corresponderam à realidade.
55. De fato, de acordo com o citado Laudo, ficou caracterizado que houve
simulação e conluio com o objetivo de ludibriar o Fisco e evitar a tributação
de depósitos cujas origens o contribuinte não logrou êxito em comprovar.’
Como se vê, a autoridade fiscal apontou a ocorrência de situações
caracterizadoras da simulação e do conluio.
(...) omissis
Desse modo, somente se presentes os efeitos da sonegação ou da fraude, há
falar em conluio, do qual aqueles são pressupostos.
A fraude pode ser compreendida como a ação ilícita que vise enganar o fisco
sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Isto é, ocorrido o
fato gerador da obrigação tributária principal, a conduta ilícita do contribuinte
que vise enganar o fisco (negando a ocorrência do fato gerador ou alterando as
características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto devido,
evitar ou diferir seu pagamento).
Entendo que demonstrada está situação que caracteriza o intuito de fraude, na
medida em que o contribuinte apresentou informação falsa acerca de
quantias depositadas e, ainda, apresentou contratos de mútuos inidôneos para
a comprovação de depósitos bancários, o que denota ter o autuado agido com
consciência e vontade, no sentido de ocultar a movimentação dos recursos,
procurando, com isso, impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias
materiais, necessárias à sua mensuração.
Destarte, ficou evidenciado o ajuste doloso – conluio - visando os efeitos da
fraude, que dá ensejo à aplicação da multa de 150%”

13 – Avaliando ambos os acórdãos, apesar do paradigma tratar de IRPF tratou do
tema relacionado aos requisitos para a configuração da multa qualificada, contudo, verifico que
ambos os acórdãos são no sentido de que para existir a qualificadora da multa deve haver a
comprovação do aspecto volitivo da conduta do agente, e para tanto, haveria a necessidade de
reexame de matéria fática já apreciada e decidida nas instâncias anteriores.
14 – Por isso não conheço do recurso especial nessa parte.

Mérito

Da exclusão do agravamento da multa
15 – O acórdão recorrido nesse ponto tratou o tema da seguinte forma, utilizando
esse mesmo fundamento para excluir o agravamento da multa em todos os levantamentos,
verbis:
Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

“Quanto ao agravamento da multa para 112,5%, que é cominado ao
contribuinte que deixa de prestar esclarecimentos para a fiscalização, entendo
que deve ser excluído. Em seu relatório, a autoridade autuante deixou de
justificar ter o fiscalizado desatendido às suas solicitações impondo embaraço
à fiscalização.
Ora, se o recorrente deixou de atender ao pedido de comprovação das
operações em questão o fez em prejuízo próprio e não da fiscalização que,
como se viu, teve todas as condições de realizar o lançamento, baseado em
presunções sobre receita omitida e pagamentos não justificados, de forma que
a recusa em nada prejudicou o trabalho.
Além disso, nota-se que à fls. 78, o relatório fiscal se refere genericamente a
supostos não atendimentos a intimações, mas deixou de indicar quando e em
que extensão ele teria ocorrido. A fiscalização deixou de preencher o campo
destinado às datas em que teria ocorrido o suposto desatendimento. Então, não
se sabe qual dos inúmeros requerimentos deixou de ser atendido.” (Grifei)
Além disso, a fiscalização justificou o agravamento da multa porque o
recorrente teria se limitado a fornecer documentos que, a seu juízo, não seriam
suficientes para justificar as operações. No entanto, apresentar documentos que
a fiscalização entende insuficientes para justificar suas operações não eqüivale
a desatender solicitação de esclarecimentos nem traduz intuito de embaraçar a
fiscalização. Portanto, também por aí não se justifica o agravamento da
multa.” (Essa parte tachada foi suprimida pela decisão de embargos no Ac.
1201000.606, inclusa por esse Relator apenas em decorrência da transcrição
na íntegra no recurso especial da Fazenda Nacional)

16 – Por sua vez diz o relatório fiscal a respeito do agravamento da multa:
V . MAJORAÇÃO DA MULTA E AGRAVAMENTO.
Está sendo aplicada nos itens/temas C e E, subitens E.1 e E.2/1, deste relatório
a multa de 150% prevista no inciso II, do artigo 957 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto ns 3.000/99 e inciso II, artigo 44, da
Lei no 9 9.430/96, tendo em vista que houve evidente intuito de fraude, à medida
que a empresa Transportadora Plimor Ltda, de forma deliberada e ou dolosa,
utilizou-se, consoante informações fiscais anteriormente transcritas, de serviços
de terceiros para efetuar distribuição de rendimentos sem a devida incidência
tributária sobre estas operações.
Em função do não atendimento, no prazo marcado das intimações datadas de
00/00/00 e 00/00/00 agravamos para todas as matérias, as multas que se
referem os incisos I e II do art. 957, que passarão ser neste lançamento cento e
doze e meio por cento e de duzentos e vinte cinco por cento, respectivamente.
Art. 959 do RIR/99(Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, § 2B, e Lei no 9.532, 9.532,
de 1977, art. 70, I. (Grifei)

17 - O acórdão recorrido afirma que no presente caso a fiscalização poderia ter se
utilizado da presunção sobre a receita omitida e pagamentos não justificados para proceder ao
Fl. 1993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.004232/2006-19

lançamento, sendo que a falta de atendimento do contribuinte às intimações da fiscalização, não
a prejudicaram, e por esse motivo não poderiam servir de justificativa para o agravamento da
multa.
18 - Tal constatação a meu ver, segue a mesma lógica e inteligência constante da
Súmula CARF no 133, que, apesar de seus precedentes tratarem de situação relacionada a
omissão de receitas derivadas de depósitos bancários de origem não comprovada, não se
aplicando de forma automática ao presente caso, contudo, na essência entendo se aplicaria o
mesmo raciocínio de forma análoga, para a manutenção da decisão recorrida.
19 – Pelo exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1994
DF CARF MF
Documento nato-digital